Tribunal: STF
Processo: ARE 1442639
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.012, DE 2007, DE SÃO PAULO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. IMUNIDADE DO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES.



    1. As razões recursais não infirmam a decisão monocrática, baseada em farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A aplicação de tese pelo tribunal local extraída de decisão em controle objetivo estadual não impossibilita a aplicação do enunciado nº 280 da Súmula do STF, vez que somente o aprofundamento da análise sobre a Lei complementar estadual nº 1.012, de 2007, permitiria eventual alteração da compreensão ora exarada. 



    3. O tema de repercussão geral suscitado diz com norma distinta da imunidade do art. 40, § 18, da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.